Tribunal: TCU
Processo: 029.869/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas da Polícia Rodoviária Federal  PRF, relativa ao exercício de 2015, organizado de forma individual, nos termos da Instrução Normativa TCU 63/2010 e da Decisão Normativa TCU 147/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anuais da Polícia Rodoviária Federal, relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), julgar regulares as contas de Adriano Marcos Furtado, Álvaro de Resende Filho, Antonio Paim de Abreu Júnior, Antônio Vital de Moraes Júnior, Carlos Alexandre Caldas de Amorim, Cláudio Araújo Freitas, Daniel Antônio Torno de Araújo Costa, Eduardo Augusto Muniz de Souza, Everton Rodrigues Medeiros, Fernando Cesar Pereira Ferreira, Gilson Luiz Cortiano, Giovanni Bosco Farias Di Mambro, Givaldo Medeiros da Silva, Hallison André de Araújo Melo, Jean Coelho, Jefferson Costa de Araújo, José Marcelo de Abreu Salomão, Júlio Sezar Gomes Ferreira, Kenia Pereira de Souza Versiani, Marcelo Aparecido Moreno, Maria Alice Nascimento Souza, Miriane Mernegaz, Nelson de Sousa Rocha, Rosemberg Alves de Medeiros, Silvinei Vasques e Wendel Benevides Matos, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução TCU 315/2020, que a ausência de solicitações formais de cotações de preços, identificada no Pregão 18/2015, afronta o disposto no § 2o do art. 40 da Lei 8.666/1993; e 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão à Polícia Rodoviária Federal e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.